Tribunal: STF
Processo: ARE 1516910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL DA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE VERBAS PERMANENTES NA BASE DE CÁLCULO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA GIA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO MOMENTO DO CÁLCULO DAS VERBAS DEVIDAS. DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII e XVII; 37, IX e XIV; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Deste modo, é possível concluir que as verbas que compõem a remuneração dos servidores públicos estaduais e que, portanto, devem ser levadas em consideração no momento do cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, são as de caráter permanente, não se enquadrando nesta categoria as verbas de natureza transitória e indenizatória. Tal regra, inclusive, é expressa no artigo 43 do mesmo diploma legal, o qual determina que: (...)



    A Lei Complementar Estadual nº 62/2005, a qual dispõe sobre a reestruturação dos cargos da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, prevê no seu artigo 27 as vantagens remuneratórias devidas aos servidores estaduais pelo efetivo desempenho no cargo, incluindo dentre elas a Gratificação de Incremento à Arrecadação, a qual, por sua vez, foi disciplinada no artigo 28 do referido diploma legal, in verbis: (...)



    Pela análise do dispositivo legal supracitado, é possível concluir que a Gratificação de Incremento da Arrecadação é uma gratificação única, composta por três partes disciplinadas nos seus incisos I, II e VII.



    Ocorre que, diante das informações prestadas pelo próprio Estado do Piauí, corroboradas nos contracheques da parte recorrida, verifico que a Fazenda Pública Estadual efetua o pagamento dos valores devidos em relação aos incisos I e II como se fossem gratificações autônomas, nomeadas, respectivamente, como GIA e GIAMETAS pelo recorrente, as quais, inclusive, são tratadas de forma diferente.



    Isto porque o Estado do Piauí considera que a GIA possui natureza indenizatória e, portanto, não a inclui no cálculo do décimo terceiro e terço de férias, diferentemente do que ocorre com a GIA-METAS, a qual, por seu turno, integra os cálculos dos direitos constitucionais em questão.



    Porém, a meu sentir, não se justifica o tratamento diferenciado dado pelo recorrente às duas verbas remuneratórias, considerando que ambas as parcelas integram uma gratificação única e são disciplinadas pelo mesmo regramento legal, alterando apenas a forma do cálculo dos valores devidos.



    Ademais, embora reconheça que a literalidade do caput do artigo 27 da Lei Complementar 62/05 leve à interpretação de que o direito ao recebimento de todas as vantagens ali previstas dependem do efetivo desempenho de determinado serviço, entendo que não merece acolhida o argumento do recorrente neste sentido.



    A própria legislação de regência prevê que o pagamento deverá ser efetuado para todos os servidores do quadro da Secretaria de Fazenda, mesmo aqueles que não integram o Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, além dos servidores inativos e pensionistas, o que reforça a tese de que a gratificação em questão é genérica e paga a todos os servidores, não se coadunando com a natureza de verba indenizatória.



    Outrossim, além da GIA, a Lei Complementar 62 regulamenta mais duas gratificações, quais sejam, a Gratificação por Participação no Conselho de Contribuintes e a Gratificação pelo Exercício de Atividade em Posto Fiscal e em Agência de Atendimento, sendo que em ambas o legislador estadual foi expresso ao determinar que a verba remuneratória somente será devida para os servidores ativos e que exerçam efetivamente o serviço por ela indenizado, vedando expressamente as suas incorporações às remunerações e aos proventos de inatividade para qualquer efeito.



    Logo, se o legislador estadual estabeleceu expressamente as gratificações que remuneram apenas servidores da ativa e que exerçam determinado serviço, vedando a incorporação às suas remunerações, ao tempo que nada dispôs nesse sentido em relação à Gratificação de Incremento da Arrecadação, entendo que não é possível a realização de uma interpretação extensiva a qual considere que o mesmo regramento deve ser estendido à GIA.



    Assim, alterando o entendimento por mim adotado anteriormente, e com as devidas vênias aos posicionamentos contrários, entendo que não merece reparos a sentença proferida na origem, uma vez que a GIA deve ser incluída na base de cálculo dos direitos constitucionais discutidos nos autos. No mesmo sentido, cito como precedentes do TJ/PI os processos de nº 0800946-27.2021.8.18.0033, de Relatoria do Des. José Wilson Ferreira de Araújo Júnior, e o processo de nº 0802091-61.2020.8.18.0031, de Relatoria do Des. Oton Mário José Lustosa Torres



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente